Tribunal: TJSP
Processo: 1002046-41.2019.8.26.0466
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Associação – Descontos efetuados na aposentadoria do autor sem que tenha havido contratação ou sua associação – Inexistência de relação jurídica – Má-fé da conduta – Requerida que se beneficiou dos descontos, sem o menor rigor em relação à filiação – Restituição em dobro – Relação de consumo - Bystander - Dano moral – Caracterização – Recurso desprovido.